Tribunal: STF
Processo: ARE 1519993
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 306, p. 8): 



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVA E MINISTERIAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA ACUSAÇÃO A RESPEITO DA NÃO VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE LEVASSEM À PERCEPÇÃO EX ANTE DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. PROVAS DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO PROMOVIDA. 



    1. A entrada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Tese fixada pelo STF. 



    2. Caso em que os policiais que prestaram testemunho em juízo afirmam que nenhum dos policiais mencionou ter encontrado dinheiro proveniente de traficância, ou mesmo substâncias entorpecentes, juntamente à apelante ou em seu veículo. Nas palavras do próprios agentes de segurança, ressalta-se que a ação restou desencadeada por uma denúncia apócrifa sem quaisquer investigações prévias. Observa-se que a denúncia não refere a visualização de sinais visíveis de flagrante delito, em momento anterior ao ingresso dos agentes policiais no domicílio. 



    3. Havendo o ingresso em domicílio e inexistindo prova de que sua ocorrência se deu sem violação aos direitos fundamentais da ré, deriva daí que a prova produzida no caso dos autos fundou-se por meio de busca ilegal que não pode ser reconhecida pelo Poder Judiciário, sob pena de se incorrer em manifesta negligência e inobservância das disposições constitucionais. 



    4. Foram acostados aos autos provas documentais, de vídeos, que demonstram que não há como o policial ter visualizado dentro da residência, antes de adentrar o portão, os objetos ilícitos em cima da mesa da ré. 



    5. Das provas constantes, resta, no mínimo, a dúvida da invasão dos policiais na residência da ré ante as provas colacionadas nos autos dando conta de efetiva violação dos policiais no imóvel. Dúvida que obriga aplicar à espécie o brocardo in dubio libertas. Reconhecimento da violação domiciliar, com a consequente absolvição da ré. 



    RECONHECIDA A NULIDADE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SENTENÇA REFORMADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. ANÁLISE DE APELO MINISTERIAL PREJUDICADA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA NA ORIGEM POR ESTE PROCESSO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 338).



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, X, e 144, § 5º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no caso concreto, existiam circunstâncias aptas a autorizar a entrada dos policias no domicílio do réu, de modo que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com entendimento proferido no bojo do Tema 280 da repercussão geral. 



    Nessa linha, assevera que, na situação dos autos, “percebe-se a existência de elementos probatórios suficientes a respaldar o ingresso no domicílio, quais sejam, de que a investida policial se deu em virtude de patrulhamento policial realizado em razão de informações recebidas pelo Setor de Inteligência da Brigada Militar, que resultou na posterior abordagem da ré na posse das drogas descritas na denúncia – crime permanente” (eDOC 346, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema sobre “provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão” no julgamento do RE 603.616 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 08.10.2010, Tema 280). 



    O Tribunal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente. Nas oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (grifei)



    Com efeito, observa-se que a presente controvérsia não destoa do quanto decido no referido tema de repercussão geral, tendo em vista que esta Corte, no julgamento do RE-RG 603.616, assentou só ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, o que não ocorre na espécie, na medida em que o Tribunal de origem asseverou que, “No caso dos autos, as circunstâncias da abordagem, na forma admitida pelas próprias declarações dos policiais, não evidenciam situação de flagrância a autorizar o ingresso na residência, sem mandado judicial para tal fim” (eDOC 306, p. 6 - grifei).



    Feita essa observação, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à análise das fundadas suspeitas que estariam a autorizar a entrada dos policiais, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1346806-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02.06.2022 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 02.10.2020 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente